Tribunal: STF
Processo: Rcl 71155
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Município de Sarandi alega ter a Juíza de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Sarandi inobservado, no Processo n. 0008946-42.2023.8.16.0160 , o enunciado n. 42 da Súmula Vinculante.



    Alega ter a autoridade reclamada julgado procedente pedido de reajustamento salarial de servidora pública integrante da carreira de magistério com fundamento na Lei Federal n. 11.738/2008



    Sustenta que a determinação judicial impugnada representa vinculação de reajustes dos profissionais do magistério municipal a índices federais de correção monetária, o que é vedado pelo enunciado sumular invocado. 



    Pede, nestes autos, a suspensão liminar dos efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Assiste razão ao reclamante.



    Discute-se, nesta reclamação, se a vinculação do reajuste remuneratório dos professores da educação básica do Município reclamante aos critérios previstos na Lei federal 11.738/2008 constitui violação ao enunciado n. 42 da Súmula Vinculante.



    O ato judicial reclamado apoia-se sobre os seguintes fundamentos:



    [...] observo que a Lei Municipal ao estruturar o plano de carreira do magistério o fez vinculando o vencimento dos profissionais do magistério ao índice adotado pela legislação federal específica, qual seja, a Lei Federal nº 11.738/2008, que regulamentou o piso salarial para os profissionais da educação básica. 



    Evidente que há autonomia municipal ao regulamentar os subsídios e vencimentos dos servidores. Contudo, ao constar de forma expressa a necessidade de observância do índice adotado pelo piso nacional do magistério, eventuais diferenças remuneratórias deverão ser indenizadas ao profissional, mormente porque a lei que regulamenta a carreira de professor público municipal é clara ao mencionar como base de reajuste anual o índice indicado pela legislação federal específica, como se viu acima.



    [...]



    Como se pode verificar, não se trata de substituição ou aplicação coercitiva do índice de reajuste federal, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 42 do STF, mas, previsão expressa do escalonamento dos vencimentos, com base no piso salarial indicado pela União e expressa previsão em lei complementar municipal que regulamenta a carreira do magistério público.



    Verifico que essa específica questão restou pacificada na Segunda Turma deste Tribunal após o julgamento da Rcl 59.759, Redator p/ o acórdão Ministro Gilmar Mendes, que recebeu a seguinte ementa:



    Agravo Regimental na Reclamação. 1. Direito Administrativo. Piso nacional do magistério da educação básica. Reajustes Automáticos. 2. Súmula Vinculante 42. Preservação da Autonomia dos Estados e Municípios. Ofensa. 3. Incabível reajustes anuais automáticos com base em parâmetros previstos na Lei Federal 11.738/2008, em detrimento ao estabelecido em lei municipal. 4. Agravo regimental provido.



    Nos termos do voto condutor do Min. Gilmar Mendes, embora os critérios previstos na Lei 11.738/2008 não constituam índice federal em sentido estrito, são definidos com base em cálculos do Ministério da Educação que não guardam qualquer correspondência com as finanças dos entes municipais.



    Destaque-se que o que se busca resguardar com o paradigma em exame é a autonomia financeira dos entes subnacionais, que restaria comprometida se estes tivessem que se submeter a parâmetros fixados unilateralmente pela União. 



    Caracterizada, portanto, a ofensa ao enunciado n. 42 da Súmula Vinculante.



    3. Pelo exposto, julgo procedente a reclamação, em ordem a cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida em observância ao enunciando n. 42 da Súmula Vinculante.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente